Tribunal: TJSP
Processo: 1029378-44.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029378-44.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
RAUL DE SOUZA NUNES e OLINDA GONÇALVES FERNANDES, é apelada
LILIAN SANTOS DE OLIVEIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029378-44.2018.8.26.0554 -Voto no
2
APELAÇÃO
1029378-44.2018.8.26.0554
APELANTES
Raul de Souza Nunes e outro
APELADA
Lilian Santos de Oliveira Soares
COMARCA
Santo André 6a Vara Cível
VOTO No 36.728
EMENTA
Embargos de terceiro. Penhora de
imóvel do fiador em execução fundada em crédito locatício. Legitimidade e
interesse de agir reconhecidos. Cabimento da constrição. Artigo 3o inciso
VII da Lei 8.009/90. Decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
605.709, em sentido diverso da lei, que não tem força vinculante. Litigância
de má-fé em concreto não verificada. Recurso provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedentes
embargos de terceiro opostos contra penhora de imóvel em execução fundada
em crédito locatício.
Os embargados apelam e, após afirmar que faltavam à
embargante legitimidade e interesse processual, insistem no cabimento da
penhora do referido imóvel.
Assim, os recorrentes apontam a possibilidade de
penhora do imóvel residencial do fiador nos termos do artigo 3o inciso VII da Lei
8.009/90 e a isso eles acrescentam que, de todo modo, a embargante nem deu
prova de que o imóvel lhe servia de residência.
Ao lado disso os apelantes salientam ser cabível
mesmo a penhora de fração ideal do bem, sem necessidade da anuência dos
demais titulares, e que no caso se impunha aplicar à embargante pena por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029378-44.2018.8.26.0554 -Voto no
3
litigância de má-fé.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório
I Falta de interesse de agir quanto à embargante não
havia mesmo de ser proclamada, já que a motivação sob tal rótulo externada a
isso não correspondia.
De fato, como enfatiza Cândido Rangel Dinamarco
“existem dois fatores sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir,
como indicadores da presença deles: a necessidade da realização do processo e
a adequação do provimento jurisdicional postulado” (Instituições, Malheiros, 3a
ed., II, 305).
Pois na espécie estava presente aquele binômio, já
que ante o fato de que a embargante não ser parte no processo de execução,
mas filha da executada, e ter sido ordenada a penhora de imóvel no qual ela
alegava residir, restava-lhe então aforar os embargos de terceiro para a defesa
dessa posse, meio processual adequado à satisfação de sua pretensão.
E justamente por não ser parte no feito é que detinha a
apelada legitimidade para se valer dos embargos de terceiro.
Com razão, pois, a Juíza rejeitou as objeções formais.
II Os embargos foram julgados procedentes sob a
seguinte justificativa:
“A controvérsia dos embargos gira em torno da
impenhorabilidade do imóvel mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029378-44.2018.8.26.0554 -Voto no
4
O art. 1o da Lei no 8.009/90 dispõe:
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o
imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de
qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou
móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
No caso em tela, trata-se de execução de contrato de
locação, em que genitora da requerida figurou como fiadora (fls. 387/392), o que,
a princípio, seria exceção à impenhorabilidade, nos termos do que preceitua o
artigo 3 o VII, contudo, recentemente o Superior Tribunal Federal, assentou ser
inadmissível a penhora de bem de família do fiador na locação comercial, visto
que a livre iniciativa não pode colocar em detrimento o direito fundamental à
moradia, a saber:
'RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
MANEJADO
CONTRA
ACÓRDÃO
PUBLICADO
EM
31.8.2005.
INSUBMISSÃO
À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS
VERIFICADAS
EM
PRECEDENTES
DESTA
SUPREMA
CORTE,
QUE
ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL.
CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO
FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à
família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada
determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à
sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito
de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029378-44.2018.8.26.0554 -Voto no
5
art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A
restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial
tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de
propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o
fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para
que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a
conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário
do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do
próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão
do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas
que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema
no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da
penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4.
Recurso extraordinário conhecido e provido.' (RE 605709, relator a): min. DIAS
TOFFOLI, relator (a) p/ acórdão: min. ROSAWEBER, primeira turma,
julgadoem12/6/18, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe - 032 DIVULG 15/2/19 PUBLIC
18/2/19).
Pois bem, comungando do entendimento exarado pela
Suprema Corte, entendo se inviável a manutenção da penhora de bem de família
quando a parte executada afiançou contrato de locação de imóvel não
residencial, o que é o caso dos autos.
No mais, a embargante logrou comprovar que o imóvel
penhorado, sito a Rua: Ciprestes no 141, Jardim Irene Santo André, serve de
moradia para si e sua família, sendo objeto da herança por ocasião do
falecimento de seu genitor (fls. 222/310), além de ser o único imóvel que possui,
razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90 (art. 373,
I, do CPC).”
Realmente,
os
documentos
apresentados
pela
embargante comprovavam ser o imóvel o único bem e que lhe servia de
residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029378-44.2018.8.26.0554 -Voto no
6
Contudo,
respeitado
entendimento
da
douta
Magistrada, outra havia de ser a solução a ser oferecida aos embargos.
No contrato de locação a genitora da embargante
figurou como fiadora e solidariamente responsável pelo pagamento de todas as
obrigações contraídas pelo afiançado (cláusula 13 fls. 391), tendo em momento
seguinte reafirmado aquela condição em instrumento de confissão de dívida.
Logo, no caso incidia a previsão do artigo 3o inciso VII
da Lei 8.009/90, segundo a qual a vedação à penhora de imóvel residencial do
devedor, anunciada no artigo 1o, não se aplica à “obrigação decorrente de fiança
concedida em contrato de locação”.
Note-se que a lei não faz ressalva quanto ao tempo
em que o imóvel vem sendo ocupado pelo devedor, nem acerca da finalidade da
locação - residencial ou comercial - o que desautoriza o intérprete a estabelecer
qualquer diferenciação de tratamento em razão de tais aspectos.
Certo, ainda, ter o Supremo Tribunal Federal já
assentado que a permissão legal para a penhora de imóvel do fiador não
contraria o direito à moradia (RE no 407.688-SP).
Disso decorre que na espécie não se havia de reputar
inválida a penhora, máxime por evocação de entendimento que só recentemente
o Supremo Tribunal Federal externou, até então desconhecido na doutrina e na
jurisprudência, isto é, ao julgar o RE no 605.709.
Assim, caso era de se rejeitar os embargos de modo a
manter hígida a penhora, o que agora ocorre.
Nem por isso, porém, justifica-se impor à embargante
pena por litigância de má-fé, eis que ela se valeu de meio processual adequado e
no qual bem ou mal expôs os motivos que entendia adequados para obter a
reversão da constrição do imóvel.
Ante o desfecho agora oferecido aos embargos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029378-44.2018.8.26.0554 -Voto no
7
apelada passa a arcar com o pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Para o fim indicado dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator